Tribunal: TJDFT
Processo: 0736731-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme tese fixada quando do julgamento do RE 657718/MG, com repercussão geral reconhecida, apenas nas situações de medicamentos não registrados na ANVISA é que a demanda deverá obrigatoriamente ser proposta em face da União. Como restou demonstrado o registro na ANVISA do medicamento pleiteado, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União e/ou deslocamento do feito para a Justiça Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.
4. Apelação conhecida e não provida.